Tribunal: TJSP
Processo: 1011789-66.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Alegação de erro médico – Inexistência de responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar – Médico que não mantém relação de subordinação com o hospital, tampouco é seu sócio ou preposto – Responsabilidade objetiva que pode ser elidida por demonstração de ausência de vício na prestação de serviços -

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Alegação de erro médico – Inexistência de responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar – Médico que não mantém relação de subordinação com o hospital, tampouco é seu sócio ou preposto – Responsabilidade objetiva que pode ser elidida por demonstração de ausência de vício na prestação de serviços - Prova pericial contundente que afasta a caracterização de erro na execução das cirurgias ou conduta lesiva capaz de causar danos à paciente, tratando-se da hipótese de risco inerente ao ato cirúrgico, decorrente de fatores do quadro de saúde da autora – Ausência de prática de ato ilícito e do consequente dever de indenizar - – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.